Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas, posto que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas as medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 1.1. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, mormente em razão de que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores objetivam proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais.
2. No caso, o pedido de pesquisa ao sistema Infojud se justifica, porquanto se objetiva apurar possíveis endereços dos devedores, a fim de que se possa concretizar a apreensão de veículo pertencente ao patrimônio de um dos executados, prosseguindo-se o feito com a efetiva constrição e adjudicação do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.